Tribunal: TJDFT
Processo: 0733062-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733062-54.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TIAGO VINICIUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. “AUTOLAVAGEM”. POSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DO FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). NÃO RECONHECIMENTO. 1. Tendo sido as vítimas ludibriadas a fornecerem o QR Code de suas contas bancárias e demais dados essenciais, efetuada a subtração de elevadas quantias pelos próprios criminosos, na via eletrônica, tomando as vítimas conhecimento do prejuízo tempos depois, tem-se por configurado o furto qualificado mediante fraude, e não o estelionato. Com efeito, no furto qualificado mediante fraude o ardil é utilizado para diminuir a vigilância da vítima, subtraído o bem pelo agente sem que o prejudicado perceba que está sendo lesado. No estelionato, a fraude visa induzir a vítima ao erro para que espontaneamente entregue a res ao agente. 2. A lavagem de dinheiro é crime complexo, o qual exige, necessariamente, a prática de um delito antecedente. No caso, perpetrado o furto qualificado mediante fraude, o produto desse crime foi mascarado mediante a prática de diversos saques e transferências para contas “pontes” (atos diversos e autônomos do crime antecedente), a fim de conferir aparência legal a um dinheiro de origem ilegal, consumado, deste modo, o crime de lavagem de capitais. 3. Não se trata de mero exaurimento do crime anterior. A legislação brasileira admite a “autolavagem”, de maneira que se faz possível a dupla punição, do mesmo agente, pela infração antecedente e pelo delito de lavagem de dinheiro. Os bens jurídicos tutelados e protegidos pelo direito penal na espécie são diversos, afastado o bis in idem no caso concreto. 4. Para a configuração do delito de organização criminosa são necessários os seguintes requisitos: 1) a associação de, pelo menos, 4 (quatro) pessoas; 2) uma estruturação relativamente ordenada entre os membros do grupo; 3) a divisão de tarefas, ainda que informalmente; 4) o intuito de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza; e 5) o cometimento de infração penal de caráter transnacional e com pena máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos. 5. As provas colhidas foram frágeis à caracterização do delito de organização criminosa, mormente porque não demonstrada a estruturação relativamente ordenada entre os membros do grupo, já que não aferida a divisão de tarefas entre os envolvidos no esquema. Ausente a prova cabal e irrefutável que a condenação por participação em organização criminosa exige, incidente na espécie o princípio do in dubio pro reo. 6. Embora o prejuízo econômico seja decorrência natural dos crimes contra o patrimônio, faz-se possível a exasperação da pena-base em face da desvalorização das consequências do crime quando a quantia subtraída for de elevada monta e ainda atingir a confiabilidade do sistema financeiro pátrio. Precedentes do c. STJ. 7. O intervalo superior a 30 (trinta) dias entre uma conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador/BA), afasta a configuração da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), porquanto os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar, ou seja, os delitos subsequentes não foram havidos como continuação dos antecedentes. 8. Apelações dos réus não providas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando estarem presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos crimes de furto qualificado e lavagem de capital, na medida em que os crimes foram praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, além de serem da mesma espécie. Defende ser possível a flexibilização do limite temporal de 30 (trinta) dias quando presente um especial liame entre as condutas, sendo estas verdadeiramente indissociáveis uma das outras, como na presente hipótese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) Em que pese a similaridade do modus operandi, os delitos não foram praticados nas mesmas condições de tempo e de lugar. Dessarte, o intervalo de mais de 30 (trinta) dias entre uma conduta e outra e a localização diversa das vítimas (São Paulo/SP, Limeira/SP, Paulínia/SP, Bauru/SP, Santos/SP e Salvador/BA) confere ensejo no sentido de que os crimes foram praticados sem unidades de desígnios, ou seja, os delitos subsequentes não foram havidos como continuação dos antecedentes. (ID 57528273). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023